Tribunal: STF
Processo: ARE 1417436
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Ausência dos pressupostos de embargabilidade. Abuso do direito de recorrer. Precedentes. Não conhecimento. Determinação de imediata certificação do trânsito em julgado, com baixa dos autos à origem.



    Vistos etc.



    Contra a decisão monocrática por intermédio da qual rejeitei os primeiros embargos de declaração, opõe novos aclaratórios Steelalloy Indústria e Comércio de Fitas de Aço Ltda.. Sob invocação do art. 1.022, III, do Código de Processo Civil, articula com a existência dos pressupostos de embargabilidade. Sustenta que a decisão embargada padece de erro material. Consigna:



    “Trata-se de decisão monocrática de Seq. 174 que rejeitou os Embargos de Declaração de Seq. 168 opostos e fixou ‘Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.’. 



    Ocorre que, conforme podemos observar na Seq. 2, dos autos, o presente processo se trata de Mandado de Segurança, remédio constitucional, no qual é incabível a condenação em honorários advocatícios, nos termos da Súmula 512 deste Col. STF, Súmula 105 do Col. STJ e do art. 25, da Lei nº 12.016/2009:



    (...)



    Conclui-se, portanto, que a r. decisão monocrática de Seq. 174 possui erro que merece ser sanado, com o intuito de evitar possível cumprimento der sentença contrário a legislação prátia e ao posicionamento firmando por esta Col. Corte.”



    Com respaldo em tais fundamentos, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, “para que seja sanado o erro material na r. decisão monocrática, afastando a condenação em honorários advocatícios por se tratar de mandado de segurança, nos termos da Súmula 512 deste Col. STF, Súmula 105 do Col. STJ e do art. 25, da Lei nº 12.016/2009”.



    A parte embargada apresentou impugnação (evento 179).



    É o relatório.



    Decido.



    Os embargos de declaração são tempestivos e a representação é regular. Nada obstante, não merecem ser conhecidos, porque endereçados a apontar suposto erro material que, além de manifestamente inexistente, não surgiu na decisão que julgou os primeiros embargos de declaração.



    Com efeito, por ocasião do exame do recurso extraordinário com agravo, assentei, no fragmento de interesse (realcei):



    “Analisados os autos, verifica-se que o acórdão recorrido foi publicado em 26/12/2021, tendo o recurso extraordinário sido interposto somente em 29/04/2022. 



    Dessa forma, ele é inadmissível, porquanto intempestivo, visto que foi interposto fora do prazo estabelecido no art. 1.003, § 5º, do CPC/15.



    Segundo a firme jurisprudência da Corte, a ocorrência de feriado local, recesso, paralisação ou interrupção do expediente forense deve ser demonstrada, por documento idôneo, no ato da interposição do recurso manejado, conforme estabelecido no art. 1.003, § 6º, do CPC/15. Nesse sentido: ARE nº 1.117.110/RJ-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/8/18; ARE nº 1.120.473-ED-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 29/6/18.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    Por seu turno, ao exame dos primeiros embargos de declaração, ficou consignada a inexistência dos pressupostos de embargabilidade, uma vez que decisão embargada houvera expressamente registrado os argumentos ensejadores da negativa de seguimento ao recurso extraordinário com agravo. Na oportunidade, reiterei que a majoração da verba honorária estava vinculada à prévia fixação de honorários advocatícios na origem, nos seguintes termos: “Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça”.



    À luz dos precedentes desta Suprema Corte, observada a dicção do art. 1.022 do CPC, realço que os vícios – de omissão, contradição, obscuridade ou erro material – suscetíveis de ataque em novos embargos de declaração são apenas os acaso surgidos na decisão proferida ao julgamento dos aclaratórios anteriores.



    O que se observa, na espécie, é que a parte embargante busca, na realidade, enfocar suposto erro material surgido não na decisão que rejeitou os primeiros embargos de declaração, mas no provimento jurisdicional que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, tendo em vista a intempestividade do apelo extremo, na qual ficou assentado, de modo claro, no tocante aos honorários advocatícios, que a majoração destes pressupunha prévia fixação da verba honorária na origem.



    Dentro dessa moldura, tendo em vista que a parte embargante busca, por intermédio desses segundos aclaratórios, enfocar suposto erro material que, além de inexistente, não teria surgido ao julgamento dos primeiros embargos de declaração, mas, sim, na própria decisão denegatória de seguimento ao recurso extraordinário com agravo, entendo configurado, na espécie, comportamento processual abusivo, a ser coibido por esta Casa, por meio de comando impositivo da imediata certificação de trânsito em julgado. Nesse rumo, reporto-me aos seguintes precedentes (destaquei):



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 242 DA LEI 8.069/1990. RECURSO INTERPOSTO FORA DO QUINQUÍDIO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. A SUCESSIVA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS CONTRÁRIOS À JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA PELO PRETÓRIO EXCELSO CONFIGURA ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. PRECEDENTES. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (ARE 798339 AgR-AgR-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, julgado em 24.11.2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248 DIVULG 09.12.2015 PUBLIC 10.12.2015. Sem destaque no original).



    “EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. ART. 535 DO CPC. RECURSO PROTELATÓRIO. 1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, o que não ocorre no presente caso. 2. Os Embargantes buscam indevidamente rediscutir a matéria, com objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes. 3. A suposta contradição representa apenas a demonstração da inconsistência jurídica das alegações da parte embargante já examinadas diversas vezes pelos órgãos fracionários e plenário do Supremo Tribunal Federal. 4. Fixação de multa em 1% do valor da causa, em decorrência de litigância de má-fé. 5. O STF possui entendimento firme no sentido de que a presente situação autoriza a certificação do trânsito em julgado e baixa imediata dos autos, independentemente da publicação do acórdão. Precedentes. 6. Embargos de declaração a que se nega provimento, com a baixa imediata dos autos, independentemente de publicação do acórdão” (RE 208277 EDv-ED-ED-ED, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 18.12.2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-032 DIVULG 19.02.2016 PUBLIC 22.02.2016.). 



    Enfatizo, ainda, que, por manifestamente incabíveis, insuscetíveis, assim, de conhecimento, estes segundos embargos de declaração não se prestam à suspensão ou interrupção do prazo para a interposição de outros recursos (cf. AI 687.222-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ayres Britto, DJe de 12.9.2011; AI 219.944-AgR-ED-ED-AgR-ED-ED, Rel. Min. Cezar Peluso, Primeira Turma, DJ de 2.6.2006).



    Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ante o exposto, em sintonia com os precedentes desta Casa, não conheço dos segundos embargos de declaração, enquanto veiculadores de suposto erro material que, além de claramente inexistente, não surgiu ao exame dos primeiros aclaratórios, mas na própria decisão denegatória de seguimento ao recurso extraordinário com agravo, e, por consectário, determino a imediata certificação do trânsito em julgado, independentemente da publicação desta decisão, com baixa dos autos à origem.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de maio de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente